Tribunal: TJSP
Processo: 1033984-72.2021.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Jornada de Trabalho
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
APELAÇÃO – Ação condenatória – Guarda civil municipal – Município de Campinas – Jornada de trabalho 12hx36h – Pretensão ao recálculo de horas extras com utilização do divisor de 180 horas mensais – Sentença de procedência – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Aplicação do art. 12 da Lei Municipal no 12.986/07, por se tratar de legislação específica a disciplinar a jornada de trabalho

Ementa:
APELAÇÃO – Ação condenatória – Guarda civil municipal – Município de Campinas – Jornada de trabalho 12hx36h – Pretensão ao recálculo de horas extras com utilização do divisor de 180 horas mensais – Sentença de procedência – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Aplicação do art. 12 da Lei Municipal no 12.986/07, por se tratar de legislação específica a disciplinar a jornada de trabalho da guarda civil municipal – As horas que ultrapassarem o limite dessas 180 horas mensais devem ser remuneradas como horas extras – Precedentes – Não provimento provido.